Tribunal: TJPA
Processo: 0807501-79.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807501-79.2023.8.14.0040

APELANTE: SYLVANO HELENO SALGADO DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV). NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MP EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 212 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LAUDO NECROSCÓPICO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. BIS IN IDEM AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, insurgindo-se a defesa quanto a nulidades processuais, mérito absolutório e dosimetria da pena, com pedido subsidiário de redimensionamento e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) nulidade da instrução pela ausência do Ministério Público em audiência, à luz do art. 212 do CPP; (ii) nulidade por violação ao art. 479 do CPP e ao princípio da não surpresa; (iii) alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do Ministério Público na audiência não acarreta nulidade quando justificada e ausente demonstração de prejuízo, sobretudo quando assegurado o contraditório em momento posterior, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4. A alegada violação ao art. 212 do CPP não se configura quando o magistrado conduz a instrução de forma subsidiária, sem prejuízo efetivo à defesa.

5. A juntada de documentos próximos à sessão plenária não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo concreto, sendo insuficiente a mera alegação genérica de afronta ao art. 479 do CPP.

6. A ausência de laudo necroscópico não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando esta se encontra demonstrada por outros elementos probatórios idôneos, como prova testemunhal e registros periciais indiretos.

7. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios válidos, sendo legítima a escolha por uma das teses apresentadas em plenário, em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c).

8. A anulação do julgamento pelo art. 593, III, do CPP exige decisão completamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada no caso concreto.

9. A pena-base fixada em patamar elevado, embora fundamentada, mostra-se desproporcional diante da existência de apenas duas circunstâncias judiciais negativas, impondo sua redução para patamar mais adequado.

10. A incidência simultânea de qualificadora e agravante com o mesmo fundamento configura bis in idem, devendo ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, c, do CP.

11. Inviável a análise do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena, fixando-a em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 61, II, c, 44 e 77; CPP, arts. 212, 479 e 593, III; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 1506254-3, Rel. Des. Antonio L. Vieira, 1ª Câmara Criminal, j. 11/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

SYLVANO HELENO SALGADO DE MORAIS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

O apelante argui a preliminar de nulidade pela ausência do Ministério Público à audiência de instrução e julgamento, afirmando que o juiz realizou a instrução probatória no lugar do Promotor de Justiça, o que viola frontalmente o art. 212, do CPP. Argui a preliminar de nulidade pela violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que o Ministério Público juntou documentos da SEAP dois dias antes sessão plenária, violando o disposto no art. 479 do CPP e que a defesa sequer foi intimada. Alega que a SEAP juntou documentos que apontam a altura do acusado como 1,83 cm, sendo que o exame antropométrico da polícia civil acusou 1,95cm. Aduz que não foi juntado laudo necroscópico. No mérito, pretende sua absolvição, alegando que quem matou Oziel tem 1,82cm, e não, 1,95cm. Afirma que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. Aponta exagero na fixação da pena base em 23 anos de reclusão, requer o redimensionamento da pena para 12 anos de reclusão. Pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada na sentença, ou anulada a sessão de julgamento.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em sede de apelação, não se conhece do pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, matéria a ser apreciada em sede própria.

Sendo assim, conheço parcialmente do recurso.

O apelante alega em suas razões recursais
que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos; requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena base.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não vislumbro
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Das preliminares.

Diante do termo de audiência foi constatada a ausência justificada do representante do Ministério Público, tendo o juízo dado prosseguimento à audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Após, foi dado vista às partes para apresentarem alegações finais, bem como para a apresentação de parecer do Ministério Público quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e demais requerimentos. Em seguida, os autos foram remetidos ao Parquet, o qual apresentou as alegações finais, bem como parecer acerca dos pedidos realizados pela defesa (ids-111741087 e 111739087).

Somente após a decisão dos jurados o recorrente alegou que houve prejuízo para a defesa.

Quanto à alegação de que houve violação do princípio da não surpresa em razão de não ter sido intimado da juntada de documentos pelo Ministério Público, não merece prosperar, eis que não comprovou o prejuízo sofrido em razão da juntada dos referidos documentos pelo Parquet.

Quanto à nulidade absoluta, em razão da ausência de juntada de laudo necroscópico, constata-se que até o dia da realização da sessão do tribunal do júri, o laudo necroscópico da vítima não havia sido concluído pelo Centro de Perícias Criminais. Porém, a materialidade do delito é inconteste e resta comprovada diante dos documentos e depoimentos colhidos em Juízo. Ademais, as fotos acostadas aos autos comprovam o delito. O Juri se baseou nas provas trazidas aos autos, no depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e em plenário, em obediência ao contraditório e à ampla defesa.

A testemunha Maria de Fátima Gomes dos Santos afirmou em juízo que: “(...) morava com a vítima, e que no dia dos fatos a vítima deixou ela na casa de sua mãe por volta das 18h; Que ele mandou mensagem oferecendo um celular para seu pai, pois ele estava querendo vender, sendo que depois disso ele sumiu e não deu mais notícias. Relatou que ela ficou xingando ele por mensagens, pois pensou que ele estava com alguma mulher; Que depois pegou um mototáxi e saiu da casa de sua mãe, sendo que ao chegar na sua residência, visualizou que o local estava cheio de gente, policiais, IML, repórter e vizinhos, que logo informaram que haviam matado um rapaz. Quando ela olhou para cima, viu que era na sua casa. Na ocasião, os policiais mostraram para ela as imagens da câmera de segurança que tinha perto do local do crime, sendo possível identificar que a pessoa que entrou na casa dela para matar a vítima era SYLVANO HELENO SALGADO MORAIS. Que o acusado ia em sua casa, ficava na sala conversando com OZIEL, contudo não sabe falar os negócios que eles tinham juntos, mas que SYLVANO ia direto em sua residência, e segundo as informações, era o acusado que devia dinheiro para a vítima, e que seu marido não lhe contava nada, o qual logo começou a lhe trair, principalmente quando ele começou a andar com SYLVANO (...).”

A testemunha Chaiany Cunha Fernandes, em juízo afirmou que: “morava no mesmo apartamento que a vítima, e que no dia dos fatos, estava na varanda com uma amiga jantando, quando viu alguém subindo as escadas (ouviu os passos). A referida pessoa tentou entrar na casa de Oziel, puxou a porta, porém tinha um som muito alto no momento, por isso não deu para escutar bem o que falaram na hora, mas escutou gritos bemalto e barulhos de luta corporal. Assim, ficaram trancadas por mais ou menos uma hora, e que provavelmente a pessoa que entrou conhecia a casa de OZIEL. Após, viu manchas de sangue, marcas e pegadas. Afirma que o motivo delas terem se assustado, foi em razão do homem ter tentado abrir a porta à força. Que essa pessoa era alta, cor parda, e passou de cabeça baixa, com uma mochila nas costas. Que ouviu os barulhos de luta corporal imediatamente no momento em que essa pessoa entrou na casa da vítima, tendo sido tudo muito rápido, em questão de segundos. Que nunca ouviu falar sobre a vítima vender drogas, e que a profissão dele era no ramo alimentício.”

A testemunha, delegada de polícia civil Yanna Kaline Wanderley de Azevedo, declarou em juízo, que: “(...) tinha as imagens que reconheciam SYLVANO, e pelos relatos das testemunhas que viram um homem, concretizam que era o acusado na hora dos fatos, e que a esposa ao ver as imagens, confirmou que era o mesmo. A companheira de OZIEL falou que ele estava em casa esperando SYLVANO, e que ele frequentava a residência da vítima. Que segundo as informações, o motivo da morte era agiotagem, e que o acusado devia muito dinheiro para a vítima (...).”

A investigadora de polícia, testemunha Rebeca Faustino Araújo, afirmou que: “(...) segundo depoimentos de duas vizinhas da vítima, um homem chegou e entrou na casa da vítima, e logo depois escutaram gritos e luta corporal, momento em que as duas correram para dentro de casa. Ao entrar no local do crime, visualizaram muito sangue pela casa. Rebeca informou ainda, que teve acesso ao celular da vítima, o qual tinha conversas de muita gente que o devia, e que umas dessas pessoas era SYLVANO, o qual devia em média dez mil reais. Ao ver as imagens de segurança, foi identificado um homem alto entrando e saindo da casa de OZIEL. Ao perguntar a esposa da vítima se ela reconhecia quem era a pessoa das imagens, ela disse que parecia muito com SYLVANO. Ressalta-se, que ao procurar o acusado nas escolas em que este trabalhava, as pessoas falaram que ele havia sumido sem dar nenhuma explicação (...).”

Segundo o laudo de perícia prosopográfica concluiu que: “(...) a análise técnica das imagens permitiu determinar a compatibilidade física entre as imagens do indivíduo que aparece nos vídeos fornecidos pela autoridade policial e o nacional SYLVANO HELENO SALGADO DE MORAIS.”

Ademais, o recorrente
não trouxe aos autos provas de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, deixando de apresentar qualquer prova neste sentido.

Sendo assim, diante de tais considerações, não há que se falar em novo julgamento, ou em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Passo, então, ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, todas bem fundamentadas, como a seguir transcrevo: “a
culpabilidade
é desfavorável ao réu, tendo em vista que a conduta do réu é de extrema reprovabilidade. O réu tem plena capacidade de entender o caráter ilícito, frio e premeditado de sua conduta, que levou a vítima à óbito de forma cruel em sua própria residência; as
consequências do delito
são de elevada relevância, além de ter causado imenso temor nos moradores do condomínio da vítima, deixou a família dela extremamente abalada, pois a vítima era quem garantia o sustento de suas filhas. Como foi apurado nos autos o crime foi praticado como forma do réu evitar o pagamento da dívida que tinha com a vítima. Portanto, a circunstância desfavorece o acusado.”

Apesar de fundamentadas de forma adequada, a pena base se mostra demasiadamente elevada, eis que presentes apenas duas circunstâncias judiciais negativas ao réu, razão pela qual reduzo a pena para 18 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes. A agravante prevista no art. 61, II, c, do CP não pode ser aplicada, eis que já utilizada como qualificadora, art. 121, § 2º, IV do CP, sob pena de
bis in idem
. Desta forma, retiro a agravante e mantenho a pena na segunda fase da dosimetria em 18 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restando a pena definitiva em 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o réu não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta ao recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026